Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. DIREITO À MORADIA. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL POR DESABRIGO TEMPORÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. QUEBRA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. LIMINAR. INDEFERIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a imediata realocação da agravante em imóvel residencial ou a concessão de benefício excepcional (aluguel social).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pela agravante na origem, estão presentes no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar da inovação recursal rejeitada. 3.1. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal no julgamento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o Juízo deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 3.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024.). 3.3. O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial (CPC, art. 322, § 2o). 3.4. Apesar de não ter expressamente incluído, entre os pedidos finais, auxílio excepcional (aluguel social), esse pleito pode ser facilmente deduzido dos argumentos apresentados ao longo da petição inicial, corroborado pelo pedido final de realocação.
4. Nada a prover quanto ao pedido recursal de manutenção da gratuidade de justiça. 4.1. O benefício concedido nos autos de origem prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei no 1.060/1950, salvo em caso de expressa revogação pelo Juízo; não é o caso.
5. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 5.1. A ocupação do imóvel pela agravante era irregular, e a ordem de desocupação decorre do legítimo direito do adquirente. 5.2. A concessão imediata de um imóvel, sem observar a ordem de classificação no cadastro da CODHAB, configuraria quebra da isonomia em relação aos demais inscritos. 5.3. A legislação distrital prevê o benefício excepcional por desabrigo temporário (auxílio aluguel) para pessoas em situação de vulnerabilidade, cuja concessão depende de análise administrativa dos requisitos legais pela SEDES, conforme orientação já dada à agravante. 5.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. O auxílio em razão de desabrigo temporário é prestação excepcional, concedida a quem se encontre em situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou inadequação da moradia, com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional e habilitação no programa habitacional do Distrito Federal, conforme Lei Distrital n. 5.165/2013, Decreto n. 35.191/2014 e Portaria n. 39/2014, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal. 2. [...]. 3. Sendo o auxílio de desabrigo temporário uma prestação excepcional, no âmbito da assistência social e subsidiária à política de habitação do DF, concedido a partir da avaliação técnica de profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF – SEDES, o pagamento de tal benefício não pode ser imputado à CODHAB, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado. [...].” (0707081-35.2020.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/6/2022.). 5.5. Não restou demonstrado, de plano, o fundado receio de dano irreparável, considerando a possibilidade de a agravante buscar o auxílio excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata realocação em programa habitacional ou a concessão de benefício excepcional por desabrigo temporário, sem a observância dos procedimentos administrativos e dos critérios estabelecidos nas políticas públicas, não se mostra adequada, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, considerando a possibilidade de buscar o auxílio assistencial previsto na legislação distrital.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o e 300; Lei no 1.060/1950, art. 9o; CF, art. 6o; LODF, art. 3o, VI; Portaria no 39/2014 da SEDES.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024; 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; 0707081-35.2020.8.07.0018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/6/2022; 0737084-13.2019.8.07.0016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJE: 15/10/2020.